Tribunal: STF
Processo: RE 102623
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-21
Data de publicação: 1986-10-21

Ementa:
EVICÇÃO. INDENIZAÇÃO.
VENDA DE LOTES. VENDA NULA.
TENDO EVICTO INTERMEDIARIO FICADO OBRIGADO A PAGAR, AQUELES A QUEM
VENDERA DOIS LOTES, A IMPORTANCIA POR ELES DESEMBOLSADA NA COMPRA
TORNADA NULA, EM DECORRÊNCIA DA EVICÇÃO, TEM O DIREITO, POR SUA VEZ,
DE RECEBER DAQUELE QUE LHE VENDEU OS MESMOS LOTES A IMPORTANCIA COM
QUE INDENIZOU OS ÚLTIMOS COMPRADORES. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
ART. 1109 DO CÓDIGO CIVIL.